Tribunal: TJES
Processo: 5000589-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000589-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WN CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000589-95.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO(A):
WN CONSTRUCOES LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a recorrente ao pagamento de R$16.172,25 a título de indenização por danos materiais, decorrente de prejuízos causados ao veículo da recorrida por um transformador de energia que pegou fogo. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, por suposta necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a ausência de nexo causal, a insuficiência de provas, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e a inadequação dos orçamentos para a comprovação dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
De início,
INDE
FERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão de necessidade de prova pericial
, haja vista que a análise do caso em testilha é puramente documental, sendo suficientes os elementos carreados aos autos para o deslinde da ação.

4
. No mérito, a controvérsia central consiste em definir a responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos causados ao veículo da parte recorrida, bem como a adequação da quantificação dos danos materiais.

5
.
Assim, nos termos da legislação consumerista e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, a relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que se aplica a responsabilidade civil objetiva, prescindindo de prova da culpa do fornecedor, que só seria afastada em caso de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não restou demonstrado nos autos.

6. Após compulsar detidamente os autos, verifico que o juízo de origem agiu com acerto.
A farta prova documental produzida pela recorrida, especialmente as fotografias e filmagens do momento do sinistro, comprovam de maneira inequívoca o nexo causal entre o dano no veículo e a falha no transformador de responsabilidade da recorrente.

7. Outrossim, os orçamentos apresentados demonstram o valor dos danos materiais, sendo prudente a escolha do menor valor apresentado, não havendo que se falar em ausência de prova, tampouco em enriquecimento ilícito da parte autora.

8.
Desse modo
, a sentença proferida em primeiro grau deu correta solução ao litígio, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

10.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)